Tribunal: TJSP
Processo: 2100054-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária. Tutela de urgência. Indeferimento. Inconformismo do agravante. Limitação de desconto. Empréstimo, no caso, não consignado. Inaplicabilidade da legislação invocada pelo agravante. Possibilidade de desautorização de desconto em conta-corrente. Cobrança por outra via, todavia, autorizada, inclusive, com fundamento no vencimento antecipado da dívida. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária. Tutela de urgência. Indeferimento. Inconformismo do agravante. Limitação de desconto. Empréstimo, no caso, não consignado. Inaplicabilidade da legislação invocada pelo agravante. Possibilidade de desautorização de desconto em conta-corrente. Cobrança por outra via, todavia, autorizada, inclusive, com fundamento no vencimento antecipado da dívida. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100054-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante LUIS
ROBERTO MARIOTTO, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100054-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18.610
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2100054-42.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Bebedouro
Agravante: Luis Roberto Mariotto
Agravada: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Voto no 18.610
Agravo de Instrumento. Ação ordinária. Tutela de urgência.
Indeferimento. Inconformismo do agravante. Limitação de
desconto. Empréstimo, no caso, não consignado. Inaplicabilidade
da legislação invocada pelo agravante. Possibilidade de
desautorização de desconto em conta-corrente. Cobrança por outra
via, todavia, autorizada, inclusive, com fundamento no vencimento
antecipado da dívida. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Luis Roberto Mariotto contra a agravada, Cooperativa de
Crédito Credicitrus, extraído dos autos de Ação Ordinária, com
pedido de liminar Inaudita Altera Pars, em face de decisão (fls. 24/25)
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente
formulado à fl. 10, sem prejuízo da reavaliação da matéria após o
decurso do prazo para resposta à luz de conjuntura modificativa
concretamente aferível.
O agravante se insurge. Alega que a agravada
vem, em absoluto ato ilícito, procedendo à retenção integral dos seus
rendimentos de aposentadoria, recebidos na conta n.o 10.451-5, na
agência de n.o 3188-7, mantida junto a outra parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100054-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18.610
3
Aduz que tal retenção direcionada para
quitação de parcelas de um contrato de mútuo que fora celebrado
entre as partes, compromete integralmente a sua subsistência e sua
dignidade.
Defende, por fim, a necessidade de adequação
dos descontos, assim como previsto no art. 2o da Lei 10.803/03.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão combatida e para impor à agravada a obrigação
de não fazer, consistente na suspensão imediata do desconto integral
dos seus proventos de aposentadoria, ou, subsidiariamente, que seja
implementado o percentual de 30% dos rendimentos líquidos, sob
pena de multa diária.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
recebido no efeito devolutivo (fl. 12/16).
A parte contrária não integra, ainda, a lide.
É o relatório.
Conforme entendimento já externado quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
matéria versada no incidente, extraída de decisão que indefere liminar
em sede de tutela provisória antecipada, por integrar o rol do artigo
1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.
No mais, foi ressaltado que, em princípio,
tratando a petição inicial de aparente superendividamento, não há que
se falar em impossibilidade de revisão ou modificação de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100054-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18.610
4
em casos assim, pois há outros princípios também consagrados na
Constituição Federal, dentre eles o da dignidade da pessoa humana.
Nessa vala, com intuito claramente protetivo, a
legislação, não raro, limita a liberdade contratual visando à
preservação de bens jurídicos primordiais.
Realmente, há muito restou superada a
máxima de pacta sunt servanda como princípio absoluto a reger as
relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei autoriza o
julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado e, por
outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade quando da
contratação.
Neste sentido, confira-se:
“Ação
declaratória.
Empréstimo.
Cláusula
prevendo desconto em conta corrente. Legalidade. Desconto
autorizado pelo recorrido. No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração. Limitação a 30% dos proventos auferidos pelo
recorrido. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
4002904-72.2013.8.26.0032, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 29.5.2014).
Todavia, há que se colocar um desvio
semântico do agravante ao trazer sua postulação em sede de tutela
para empréstimo consignado, porquanto, principia por associá-la a
uma condição de desconto sobre benefício previdenciário de seus
recebíveis em conta-corrente, se e quando, detém uma condição
outra de empresário, como o contrato de empréstimo firmado com a
agravada não diz respeito a empréstimo consignado (fls. 28/34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100054-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18.610
5
autos principais).
E a legislação sobre empréstimo consignado
não se aplica a empréstimos pessoais, de natureza outra para se
estabelecer o limite de 30% de desconto sobre o rendimento líquido.
Então, em princípio, e conforme a prova
material que produziu, não tem reserva de estabelecer o limite de
desconto de 30% sobre o que recebe em benefício previdenciário ou
o que seja sua receita mensal.
Há que se abrir com transparência quanto ao
que tem de receita em referida conta, para que se possa visualizar a
razoabilidade ou não do que parece ter sido a sanha cobradora da
agravada sobre os créditos que lhe entram mensalmente nessa conta-
corrente.
De todo modo, e que não está em linha de sua
pretensão no processo, e para a tutela liminar, tem reserva de
desautorizar descontos de sua dívida diretamente nessa sua conta,
de forma a ficar à credora, por via externa, por boletos ou outras
formas, cobrá-lo.
Naturalmente, sem perda de compreender
que o parcelamento que estabeleceu (esse o seu risco), de
alguma forma, nos vencimentos mensais, se não honrados em
sua conta por sua opção, poderão tornar sua obrigação vencida
por antecipação, não se deixando de constatar que consta de
seu empréstimo haver dado bem imóvel em garantia hipotecária
à agravada.
É o que basta, portanto, para a manutenção da
decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100054-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18.610
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator